Tribunal: TJDFT
Processo: 0749849-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749849-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO SILVA DINIZ AGRAVADO: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO D E S P A C H O Vistos, etc., manifestem os Agravados no prazo de 5(cinco) dias sobre os documentos juntados pelo Agravante. Vedada e não serão conhecidos quaisquer documentos juntados a partir de agora para frente. Advirto as partes que em sede de AI não é admitida a dilação probatória e excepcionalmente foram admitidos. Após retornem-se conclusos para apreciação do mérito e julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator